Tribunal: TJDFT
Processo: 0739598-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739598-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NUTRAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON RODRIGUES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0704609-19.2024.8.07.0019 ajuizada pela parte AGRAVANTE em desfavor de NUTRAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON RODRIGUES NUNES, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP. Preparo recolhido (ID. 76300156). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília, 16 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital